Tribunal: TJPA
Processo: 0818324-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818324-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO TAVARES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISOS II, V E VII, C/C ART. 70 (1ª PARTE) E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PENA DE 10 ANOS 26 DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU (ART. 580 DO CPP). SITUAÇÃO FATICO-PROCESSUAL DIVERSA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade na negativa do direito de apelar em liberdade, se o magistrado justificou de forma bem fundamentada, ainda que concisa, a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando o agente é condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado e esteve preso durante o transcurso do processo e é grave e hediondo um dos delitos cometidos;

2. O efeito extensivo de que trata o artigo 580, do Código de Processo Penal, somente é aplicável ao paciente que esteja em situação jurídica idêntica àquele que já foi beneficiado com a ordem liberatória cuja extensão se postula;

3. Bons predicados, por si sós, são incapazes de elidir a cautela legitimamente decretada e mantida em sentença;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO, em favor do nacional RICARDO TAVARES DE SOUZA, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 11818991, em síntese, que:

“(...).

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar em favor do ora paciente RICARDO TAVARES DE SOUZA, que se encontra desde o dia 15.04.2021, privado de sua liberdade, após ter a prisão em flagrante convertida em preventiva por este juízo no dia 16.04.2021.

Desde então, está recolhido na CENTRAL DE TRIAGEM DE PRESOS DA CREMAÇÃO (CTC).

Com as devidas vênias ao r.
decisium
prisional, as condições pessoais são favoráveis e consequentemente deveriam ser melhor valoradas; e não restou suficientemente evidenciado o
PERICULUM LIBERTATIS
do réu; todos os argumentos respaldados pelos entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ e pela doutrina, em decisões de casos idênticos.

Na decisão de ID 25639673, o Mm. Juiz plantonista HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA manteve o paciente preso, iniciou a sua fundamentação com os seguintes dizeres:

(omissis)

Antes de adentrar no mérito, queremos pontuar desde já, que os elementos de convicção constituídos na interlocutória são insuficientes à caracterização do tipo previsto nos arts. 157, §2º I e II, art. 288 do CPB; art.1º, II Lei 9.455/97; Art. 33 da Lei 13.343/06; Arte. 244 do TCE, pois na Denúncia e na Sentença sequer foi descrita eventual função que exerciam na suposta ação criminosas.

Na sentença condenatória, a Mm. Juíza decidiu manter a prisão preventiva do réu por entender que devido já estar preso durante toda a instrução criminal e não haver novos fatos que possam segregar um direito de apelar em liberdade mantém a prisão. Vejamos:

(omissis)

Observa-se que a Mm. Juíza em sua decisão referiu-se ser possível antecipar o risco de possível reiteração delitiva por parte do réu, o que viria a afetar a incolumidade da ordem pública, uma clara e injusta violação dos direitos humanos de um cidadão, trazendo uma evidente rotulação de “bandido” ao cidadão que ainda não teve seu julgamento transitado em julgado.

Ocorre que, por má sorte o apelante veio a se envolver em um único delito em toda sua vida, pois há época dos fatos tinha apenas 21 (vinte e um) anos de idade, ressaltando ainda que o apelante não participou ativamente na ação delitiva, que tão somente entrou no veículo e observou tudo o que aconteceu, não sendo reconhecido em sede policial por nenhuma das vítimas, e somente vindo a ser preso por estar na casa indicada por um dos demais envolvidos.

Tem-se ainda que a Mm. Juíza na mesma sentença concedeu direito de recorrer em liberdade para um dos corréus devido o mesmo já estar em liberdade provisória, pois teve pedido de revogação de prisão feito pela defesa e aceito pela magistrada, porém, sem conceder a extensão da decisão para os demais corréus. Mesmo havendo pedido de extensão da decisão realizado pela defesa com base no art. 580 do CPP. Mais uma vez demonstrando total improcedências em suas decisões, pois o corréu em liberdade também é confesso e foi participe principal no delito, assumindo culpa em seu depoimento.

Não se pode deixar de pontuar o fato de a Mm. Juíza ter fundamentado sua decisão de manutenção da custódia do apelante utilizando de jurisprudência que refere-se ao regime de prisão Semiaberto, como se o regime do apelante fosse este na sentença, o que não é verdadeiro, pois o réu foi condenado em regime Fechado, portanto a fundamentação da magistrada foi equivocada.

Feita uma breve narrativa dos fatos, passa-se a analisar, ponto a ponto, as ilegalidades cometidas no processo mencionado, ilegalidades estas que tornam ilegal o decreto de prisão preventiva proferida em desfavor do paciente RICARDO TAVARES DE SOUZA e renovado na sentença.”
<sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex. positis
, a defesa técnica do paciente RICARDO TAVARES DE SOUZA requer que Vossa Excelência acate os argumentos expedidos e que determine a sua soltura, determinando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e se não puder, que sejam justificadas, dentre elas a possibilidade de Monitoramento Eletrônico, assim, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura.

Reque-se ainda, a confirmação no mérito da liminar ora pleiteada para que esta se consolide em favor do paciente RICARDO TAVARES DE SOUZA, bem como a prévia intimação da data do julgamento do
writ
, em nome do advogado João Nelson Campos Sampaio, oportunizando ao paciente, comparecer por meio de sua defesa técnica, a este Egrégio Tribunal com a finalidade de realizar sustentação oral, tudo como forma de se garantir o exercício do direito à ampla defesa, conforme lhe assegura a Carta Magna.
” <sic>

Junta documentos, Id. 10732840 a 10733747.

O feito foi distribuído à e. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, que indeferiu o pedido de liminar, Id. 11895690, sendo prestadas as informações, Id. 11942337, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 11989437.

Tendo em vista a minha prevenção, Id. 11989794, vieram-me os autos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Da falta de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade

Trata-se de paciente condenado pela prática dos crimes tipificados nos
arts. 157, § 2º, incisos II, V e VII, c/c 70 (1ª parte) e 71, todos do Código Penal, e 244-B, do ECA
, à pena de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no regime inicial fechado,
sendo que a manutenção da segregação cautelar foi mantida,
a priori
, diante da prova da materialidade e da autoria, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Muito embora o impetrante esteja inconformado com a determinação de manter o paciente preso para apelar, vejo que o ato decisório, Id. 11820370, está adequadamente fundamentado. Confira-se naquilo que interessa, o seguinte,
v
erbis
:

“(...).

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em face da conduta perpetrada pelo réu é possível antecipar o risco sensível de provável reiteração delitiva, a afetar, desse modo, a incolumidade da ordem pública.

O denunciado, por meio de ação ousada e destemida de qualquer repressão pública, participou dos assaltos à motoristas de aplicativo, e, segundo ele, quando adentrou o veículo a primeira vítima já estava no bagageiro do carro, e, após isso, levaram-na para um matagal, em horário noturno, cortaram suas roupas e a amarraram mediante constante ameaça de morte. Logo em seguida, assaltaram outro motorista de aplicativo. O fato é que, por mais que o réu afirme que, ao adentrar o carro não sabia que a vítima já estava no bagageiro e estava como refém, a questão é que, ao saber, nada fez para sair daquela situação, pelo contrário, ajudou a soltar a vítima em local ermo, demonstrando sua periculosidade e sua tácita aceitação a prática dos delitos.

Assim, resta presente o periculum libertatis, visto que a soltura do denunciado representa risco à sociedade.

Com efeito, este juízo não pode fechar os olhos para uma situação tão grave como a trazida no caso em apreço.

Dessa forma, resta presente o
periculum libertatis.

Ressalto que, no caso, é admissível a prisão preventiva, tendo em vista o disposto no art. 312 do CPP: “
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.” (Lei nº 13.964/19).

Com efeito, a presente sentença condenatória, porque baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – aponta para a presença do
fumus comissi delicti
, porquanto, nessas condições, entende-se demonstrados a materialidade do delito e suficientes indícios de autoria.

Assim, a priori, não há que se falar em violação do princípio constitucional do estado de inocência - já que este coexiste com as prisões cautelares em nosso ordenamento jurídico -, tampouco em incompatibilidade com o regime semiaberto fixado ao réu.

Este é o entendimento pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(omissis)

Pelo exposto, mantenho a prisão preventiva e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.” <sic>

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, Ei-la:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente que, teria aderido à conduta dos corréus, que cercaram as vítimas e, fingindo portarem armas de fogo, ameaçaram-nas de efetuarem disparos caso elas não entregassem seus celulares, tendo o paciente viabilizado a fuga de todos ao final. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde pela prática de outros delitos, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, se o paciente permaneceu segregado durante o inter procedimental, uma vez proferida sentença, seria um contrassenso a concessão da sua liberdade neste estágio, sobretudo porque o édito condenatório evidenciou a sua responsabilização criminal, justificando-se a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, abalada pela nocividade da gravidade da conduta e repulsa social dos fatos.

Da extensão do benefício concedido ao corréu solto

Cediço que o art. 580, do CPP, admite a extensão de um benefício concedido a outro corréu no mesmo processo, desde que não fundada em questão puramente subjetiva.

Analisando os autos, em resumo, constato que a prisão preventiva do paciente foi mantida em razão de ter permanecido preso durante toda a instrução, conforme se infere da sentença,
verbis:

“DO RECURSO EM LIBERDADE

Considerando que o acusado foi preso em flagrante delito e permaneceu recluso até o presente momento, sendo que não houve mudança fática que fundamentasse uma possível revogação de prisão, DENEGO o direito de apelar em liberdade.” <sic>

Com relação ao réu ALAN RALEY DA SILVA, que teve sua prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares diversas no dia 28/06/2021 (Id. 11820370, pág. 3), assim se manifestou,
verbis:

“Houve pedido da Defesa requerendo a revogação da prisão preventiva do acusado ALAN RALEY DA SILVA em ID 28392254 Págs. 1-16. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido em ID 28508030, Págs. 1-2, tendo este juízo revogado a prisão preventiva do denunciado em decisão de ID 28630355 Págs. 1-3. Alvará de soltura expedido em 28/06/2021 - em ID 28733873 – Págs. 1-2.” <sic>

E, ainda, quanto ao direito de apelar em liberdade:

“DO RECURSO EM LIBERDADE

Considerando que o acusado teve sua prisão preventiva revogada e substituída por medidas diversas da prisão em decisão de ID 28630355 – Pág. 1-2, mantenho a decisão, devendo a Secretaria da Vara solicitar à SEAP informações acerca do cumprimento das medidas.” <sic>

Constata-se, assim, que não há elementos nos autos capazes de ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas são as mesmas, pois a concessão da ordem de
habeas corpus,
por extensão dê benefício, somente pode ser deferida caso os requisitos do paciente sejam de ordem objetiva e não de ordem subjetiva como,
in casu
.

Assim, não havendo similitude das situações fático-processual, não há que se falar em extensão de benefício.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS
LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E ART. 2º, §§2º, 3º, E §4º, DA LEI Nº 12.850/2013; ART.10.826/03 E ART.180, CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CPB.

1. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS.

2. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO PACIENTE, VISTO QUE OS CORRÉUS FORAM BENEFICIADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas possuem a mesma identidade para a concessão do benefício, isto porque, de acordo a decisão impugnada, consubstanciada no
modus operandi
o paciente seria o executor do crime, evidenciando pelas provas obtidas características de organização criminosa, além do fato de ser investigado por outros homicídios.

3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...).

(11023048, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-13)

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOLTURA DE ALGUNS CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES. CELERIDADE RECOMENDADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA. DEMORA EXCESSIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em extensão da liberdade provisória concedida a outros Corréus, dado que a Corte de origem consignou que os Acusados não se encontram na mesma situação fático-processual.

(...).

(STJ - HC: 696958 ES 2021/0313304-8, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. O paciente, anteriormente condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, voltou a praticar crime (roubo majorado), o que autoriza a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, porquanto evidenciada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

3. Inexistente idêntica situação fático-processual, inviável a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade aos corréus em outro habeas corpus.

4. Ordem denegada. (STJ, HC 309012 PR 2014/0296733-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento: 09/06/2015).

HABEAS CORPUS
- RÉU SOLTO POR EQUÍVOCO - LIBERDADE MANTIDA EM RAZÃO DE SUA CONDUTA PESSOAL EM COLABORAR COM A JUSTIÇA - EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU - SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA.

- Inexistindo a comprovação de identidade na situação fático-jurídica dos réus, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade a um deles.

(TJMG - Habeas Corpus nº. 1.0000.12.110733-8/000 - Relator Des. Silas Vieira - J 13/11/2012)

Assim, por não restar comprovada a igualdade na situação fático-jurídica do corréu, não pode ocorrer a extensão dos efeitos da decisão
.

Das condições pessoais favoráveis

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
,
data venia
, as características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador demonstra os requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para a sua manutenção.

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

À vista do exposto,
conheço da ordem e a denego, convergindo com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 13/02/2023